Tribunal: TJSP
Processo: 2263399-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 2263399-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Hortolândia, em que
é embargante ALLAN LENDER SALLES, é embargado COLENDA 1A. CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos para sanar a omissão apontada, sem reflexos no
resultado do julgamento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2263399-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13.398 - CGL
2
E m b a r g o s
d e
D e c l a r a ç ã o
n o
2 2 6 3 3 9 9 - 8 7 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0 / 5 0 0 0 0
E m b a r g a n t e : A l l a n L e n d e r S a l l e s
E m b a r g a d a : C o l e n d a 1 a C â m a r a C r i m i n a l
C o m a r c a : H o r t o l â n d i a
VOTO No 13.398
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Habeas Corpus.
Alegada omissão na análise da ausência do laudo de
exame corpo de delito do réu. Embargos acolhidos
somente para sanar a omissão apontada, sem reflexos
no resultado do julgamento.
1) Trata-se de embargos declaratórios opostos ao v.
Acórdão de fls. 206/208, que denegou a ordem de habeas corpus em favor
do embargante.
Sustenta a defesa, em resumo, que há “nulidade total do
processo, desde o oferecimento da denúncia”, porquanto ausente o laudo de
exame corpo de delito do réu, sem o qual fica prejudicada a arguição da
tese de legitima defesa. Pugna, assim, pelo acolhimento dos presentes
embargos de declaração a fim de que seja reconhecida a referida nulidade.
É o relatório.
2) Os embargos devem ser acolhidos para sanar a
omissão apontada, sem reflexo no julgado.
Foi consignado no v. Acórdão:
“Consta que o paciente foi denunciado como incurso no art.
129, § 9o, do CP, na forma da Lei no 11.343/06 (fls. 157/158).
A denúncia foi recebida (fls. 159/161), sendo apresentada
defesa prévia e afastada a alegação de rejeição da denúncia ou nulidade do feito
consistente na ausência de exame de corpo de delito (fls. 181/183 e 184/186).
Com efeito, a despeito do alegado, não há nulidade na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2263399-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13.398 - CGL
3
guerreada.
Isto porque o laudo pericial realizado na vítima encontra-se
encartado a fls. 150/151, concluindo pela ocorrência de lesões corporais de
natureza leve.
Outrossim, como salientado pela d. Procuradoria Geral de
Justiça: “(...) ainda que o laudo pericial não tivesse sido elaborado, imprescindível
ele não se faz para o mero recebimento da denúncia e processamento da ação penal,
vez que possível a produção de tal prova durante a instrução” (fls. 199).
Portanto, não há ilegalidade a ser sanada.”
In casu, ainda que reconhecida a omissão, os mesmos
fundamentos já invocados no Acórdão quanto ao laudo de corpo de delito
da vítima são aplicáveis ao laudo referente ao réu. Trata-se de matéria de
prova que será analisada na instrução criminal.
Verifica-se que o laudo de exame de corpo de delito do
réu foi requisitado (fls. 11 e 27 na origem), sendo que o fato de ainda não ter
aportado àqueles autos não obsta o recebimento da denúncia, porque há
indícios suficientes de autoria.
Assim, não há que se falar no reconhecimento da
alegada nulidade.
Ademais, eventual reconhecimento da legítima defesa é
matéria controvertida e demandará a adequada instrução criminal para a
melhor elucidação dos fatos.
3) Pelo exposto, acolho os embargos para sanar a
omissão apontada, sem reflexos no resultado do julgamento.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator